Tribunal: TJDFT
Processo: 0025869-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RECIBOS EMITIDOS PELO CONDOMÍNIO DANDO QUITAÇÃO DE TODO E QUALQUER DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O ônus probatório no direito processual civil é atribuído a cada uma das partes, cabendo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ou constitutivos de seu direito, tudo nos termos do art. 373 do CPC.
1.1 Provada a quitação do débito, objeto da execução, mediante apresentação de recibos emitidos por funcionária de condomínio, a improcedência do pedido condenatório se impõe.
2. A má-fé processual não pode ser presumida, exigindo, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Na hipótese dos autos, a existência de recibos assinados por funcionário do condomínio constitui fato incontroverso que foi arguido como matéria de defesa. A alteração da verdade dos fatos prevista no inciso II do art. 80 do CPC/2015 deve ser intencional e manifesta. Deficiência na defesa ou eventual representação diversa da realidade não configuram, em si mesmos, litigância de má-fé.
3. Recursos conhecidos e improvidos.